Tribunal: TJMT
Processo: 1021437-34.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021437-34.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARCELO RUBENS BETARELLO SETOLIN - CPF: 033.364.621-50 (ADVOGADO), JURANDYR BARROS DE CARVALHO FILHO - CPF: 850.119.328-34 (AGRAVANTE), GIZELA MARIA GOMES DE OLIVEIRA BARROS DE CARVALHO - CPF: 092.365.558-10 (AGRAVANTE), GERALDO BARROS CARVALHO JUNIOR - CPF: 040.249.728-71 (AGRAVANTE), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0001-44 (AGRAVADO), ELISANGELA HASSE - CPF: 808.252.141-49 (ADVOGADO), ARIOSVALDEZ RODRIGUES DE LIMA - CPF: 531.904.081-49 (ADVOGADO), JOSE ROBERTO BARROS DE CARVALHO - CPF: 012.267.408-12 (TERCEIRO INTERESSADO), TALITA CHRISTIANE SOARES - CPF: 821.015.749-34 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE
NOVA AVALIAÇÃO DE IMÓVEL
PENHORADO – GRANDE LAPSO TEMPORAL DESDE A ÚLTIMA AVALIAÇÃO – ART. 873, CPC – POSSIBILIDADE DE NOVA AVALIAÇÃO – EVITAR ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DE UMA DAS PARTES – PRECEDENTES DO STJ - AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

Admite-se
nova avaliação de imóvel penhorado
quando qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador; se verificar, posteriormente à avaliação, que houve diminuição ou majoração no valor do bem; ou quando houver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem (CPC, art. 873).

No caso de dúvida, não há óbice que o juiz determine nova avaliação dos bens sujeitos à expropriação judicial, nos termos do art. 873 do CPC.

Com efeito, o decurso de quase 8 (oito) anos, por si só, torna necessária a realização de nova avaliação do bem penhorado, porquanto é sobremaneira forte a possibilidade de valorização do imóvel.

Ademais, convém registrar que a realização de nova avaliação não prejudica as partes, muito pelo contrário, impede a expropriação por valor incompatível com aquele que o bem efetivamente merece.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento interposto por JURANDYR BARROS DE CARVALHO FILHO, GIZELA MARIA GOMES DE OLIVEIRA BARROS DE CARVALHO e GERALDO BARROS CARVALHO JUNIOR em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 0015100-74.2009.8.11.0041, movida por BANCO DA AMAZONIA S/A, que indeferiu o pedido de realização de nova avaliação do imóvel penhorado nos autos.

Em suas razões, alega a parte agravante que a avaliação foi feita no ano de 2014, estando absolutamente defasada em relação aos dias atuais, nos termos do artigo 873, II, do CPC, e que lhes trará grave prejuízo.

Afirma que a decisão é arbitrária, haja vista que a determinação de nova avaliação deverá até mesmo ser de ofício pelo Magistrado se verificado grande lapso temporal, tendo em vista a possibilidade de enriquecimento ilícito inclusive de eventuais arrematantes.

Sustenta que considerando que a avaliação se deu há 8 (oito) anos, bem como foi feita por Oficial de Justiça, o qual certificou que “este oficial não tem recursos e nem técnica para fazer tal levantamento, e não encontrei ninguém que soubesse fornecer tais informações na diligência”, aliado ao fato de que o cenário pós pandemia alterou significativamente o valor de bens imóveis, especialmente na região de Juara, que é o novo celeiro agrícola de Mato Grosso, é necessário que seja feita nova avaliação do bem imóvel penhorado e à iminência de ser leiloado.

Registra que manter a avaliação do imóvel rural objeto da penhora fere a proteção insculpida no artigo 805, do CPC.

Nesses termos, ressaltando que o leilão ocorrerá em 26/10/2022, pede pela concessão da tutela antecipada, determinando-se a suspensão da execução, especialmente dos leilões designados, até o julgamento do presente Recurso e, no mérito, pugna seja dado provimento ao presente Agravo de Instrumento para ver reformado o decisum.

O pedido liminar recursal foi
deferido para determinar a suspensão de eventual ato de expropriação sobre os imóveis penhorados nos autos, até o julgamento de mérito do agravo pela 2ª Câmara Cível deste Tribunal
(ID 148524190).

Contraminuta da parte agravada, pugnando pelo provimento do recurso (ID 149505196).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Consta dos autos que a última avaliação do imóvel rural denominado Fazenda Santa Helena, matriculado no CRI local sob nº 3.471, avaliado pelo Juízo em R$ 46.930.132,03 (quarenta e seis milhões, novecentos e trinta mil, cento e trinta e dois reais e três centavos), deu-se em 04/11/2014 (ID 148083153).

Pretende a parte agravante a
reforma da decisão que in
deferiu o pedido de nova avaliação do imóvel objeto de constrição judicial, ressaltando que, quando o leiloeiro designar data, terá que atualizar o valor.

Em face dessa decisão, a Executada interpôs o presente agravo de instrumento pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

A discussão recursal versa sobre a possibilidade de repetição da avaliação judicial do bem penhorado, ante o lapso temporal desde a última avaliação.

Os incisos do art. 873, do CPC, condicionam a repetição da avaliação do bem penhorado à comprovação de que houve erro ou dolo por parte do avaliador, ou à verificação de diminuição do valor do bem posteriormente à avaliação, ou à existência de fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem.

A razão do rigor da lei para a repetição da avaliação está fundada na necessidade de atendimento da celeridade processual, de modo a preservar a avaliação judicial em detrimento de expedientes protelatórios da parte não interessada na imediata consecução dos fins da execução.

É por isso que a renovação da avaliação judicial somente pode ser viabilizada em determinadas hipóteses, considerando-se que o laudo efetuado por Oficial de Justiça goza de fé pública.

In casu, legitima-se
a designação de nova avaliação com o intuito de apurar o atual valor mercadológico do bem, em razão do grande lapso desde a última avaliação (04/11/2014), havendo dúvida quanto ao real valor do imóvel.

A
medida demonstra-se evidentemente acertada,
pois,
se levarmos em consideração a data da última avaliação,
o imóvel, por certo, teve uma relevante valorização na localidade
.

Ressalte-se que não se lida com a avaliação de um bem móvel ou de uma casa residencial, mas de um imóvel rural produtivo, cujas pormenorizações acerca da sua localização, benfeitorias, etc., têm sensível influência no preço final.

Nesse sentido, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. REDISCUSSÃO DOS TERMOS DO CONTRATO QUE ENSEJOU A TRANSAÇÃO HOMOLOGADA JUDICIALMENTE. COISA JULGADA. NECESSIDADE DE DEMANDA PRÓPRIA E NÃO VIA IMPUGNAÇÃO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. DISCUSSÃO TRAVADA EM OUTRO RECURSO, AGUARDANDO O JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. ALIENAÇÃO JUDICIAL DE BEM PENHORADO. LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL ENTRE A AVALIAÇÃO DO BEM E A HASTA PÚBLICA. REAVALIAÇÃO. DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE. SÚMULA 07/STJ. PRECEDENTES ESPECÍFICOS DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (AgRg no REsp nº 1442864/SP. Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino.3ª Turma. J. em: 10.06.2014 – Dje: 18.06.2014).

A jurisprudência deste Sodalício, não destoa:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – PENHORA DE IMÓVEL RURAL – NOVA AVALIAÇÃO – PRECLUSÃO – AFASTADA – DECURSO DO TEMPO – VALORIZAÇÃO – LAUDO TÉCNICO – GRANDE LAPSO TEMPORAL ENTRE A AVALIAÇÃO E A ADJUDICAÇÃO – ART. 873, CPC – POSSIBILIDADE DE NOVA AVALIAÇÃO – EVITAR ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DE UMA DAS PARTES – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Em princípio, cabe nova avaliação do imóvel penhorado, quando o valor do bem se modifica no longo decurso do tempo da avaliação originária e a adjudicação do imóvel, para evitar-se prejuízo ao devedor e possível obtenção de indevida vantagem pelo credor
.” (TJ-MT, RAI nº. 1000807-25.2020.811.0000, Relator: DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Publicado em 05/05/2020). Destaquei.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO POR TÍTULO JUDICIAL – ADJUDICAÇÃO DO BEM PENHORADO OFERTANDO O CRÉDITO PROVENIENTE DA EXECUÇÃO – INTIMAÇÃO DO CREDOR HIPOTECÁRIO E CREDOR FISCAL – NÃO CONCORDÂNCIA – PRETENSÃO INDEFERIDA – REALIZAÇÃO DE NOVA AVALIAÇÃO DO IMÓVEL PENHORADO – RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, PELO MAGISTRADO – POSSIBILIDADE – DÚVIDA SOBRE O VALOR ATRIBUÍDO AO IMÓVEL – ART. 683, III, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Permitir a adjudicação do bem constrito, pelo crédito proveniente da execução, resulta na preterição da preferência do credor hipotecário e fiscal, situação que não pode ser tutelada pelo judiciário.
Passado aproximadamente 06 (seis) anos da última avaliação do bem penhorado, prudente e razoável a determinação judicial de nova avaliação, a fim de se aferir o preço real do imóvel ao tempo da adjudicação, evitando-se, assim, eventual enriquecimento ilícito por qualquer das partes.
” (TJ-MT, AI 20116/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/06/2016). Destaquei.

No caso de dúvida, não há óbice que o juiz determine nova avaliação dos bens sujeitos à expropriação judicial, nos termos do art. 873 do CPC.

Com efeito, o decurso de quase 8 (oito) anos, por si só, torna necessária a realização de nova avaliação do bem penhorado, porquanto é sobremaneira forte a possibilidade de valorização do imóvel.

Ademais, convém registrar que a realização de nova avaliação não prejudica as partes, muito pelo contrário, impede a expropriação por valor incompatível com aquele que o bem efetivamente merece.

Desse modo, a decisão recorrida se mostra desarrazoada.

Com tais considerações, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para determinar a realização de nova avaliação do imóvel penhorado, com o objetivo de apurar o seu real valor de mercado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2022